Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de porções de crack, mantém-se a condenação.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
4. Consoante art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.”
5. Para exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006 é necessária uma análise conjunta da natureza e quantidade da droga, não sendo admitida a cisão. Assim, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, haja vista que o magistrado adotou como fundamento único a natureza da droga.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.